Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A indicação do contato da pessoa que irá figurar como depositária do veículo dado em garantia do financiamento não é condição do ajuizamento da ação de busca e apreensão e, portanto, não pode ser exigida para o recebimento da petição inicial.
2. “Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, se faz necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel, na Exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.”
3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial, pois a exigência de indicação de depositário fiel do bem e forma de contactá-lo não se revela essencial à propositura da ação de busca e apreensão.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.